Tribunal: TJDFT
Processo: 0751083-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL PENAL. PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E AUDIÊNCIA EM CONTINUAÇÃO. INTERROGATÓRIO FINAL. AUDIÊNCIA UNA. REVOGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O rito especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), inspirado na doutrina da proteção integral, prevê a realização de duas audiências com propósitos distintos: a audiência de apresentação, em que são colhidas informações pessoais, familiares, educacionais e sociais do adolescente, com a possibilidade de concessão de remissão na fase inicial do procedimento, e a audiência em continuação (instrução e julgamento).
2. Conforme orientação da Suprema Corte (HC 127.900/AM), o art. 400 do CPP aplica-se a todos os procedimentos criminais regidos por legislação especial, de sorte que o menor, alvo de representação por ato infracional, também tem o direito de ter seu interrogatório como o último ato da instrução processual, efetivando-se, assim, os princípios constitucionais da ampla e defesa e do contraditório.
3. Imperativa a realização da audiência de apresentação à luz do art. 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 769.197/RJ, Terceira Seção), pois a designação de audiência una viola princípios inerentes ao processo infanto-juvenil. Ademais, não há qualquer orientação jurisprudencial no sentido de suprimir a audiência inicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.